Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730695-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO ROCHA COSTA AGRAVADO: IRMAOS PEPE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu REINALDO ROCHA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na fase de saneamento na ação de revisão de contrato de aluguel (Proc. 0712460-08.2020.8.07.0001) ajuizada pelo autor IRMÃOS PEPE LTDA., que indeferiu o pedido do agravante/réu para designação de audiência a fim de se ouvir o representante legal do autor, nos seguintes termos: Decisão de saneamento ao ID 77973122 em que foram fixadas as questões sobre as quais deve incidir a prova. Produzida a prova pericial, tanto a contábil quanto a de avaliação imobiliária, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre os laudos e já o fizeram. Na decisão de ID 157032515, estabeleci que as partes seriam intimadas a apresentar alegações finais, mas em sede de embargos de declaração e em coerência com a decisão saneadora e com a audiência anteriormente designada por reserva de pauta e cancelada, abri às partes a possibilidade de requererem eventual prova oral complementar, justificadamente. Apenas o réu pediu prova, requerendo o depoimento pessoal de Alberto Pepe, representante legal que negociou com o réu a renovação do contrato de locação (Id 162508983), sustentando que necessita esclarecer o conteúdo do e-mail de ID 65082222 e que a relação contratual está obscura e nebulosa, pois, se debateu muito no processo a responsabilidade tributária, e pouco de como e de que modo as partes realizavam o recolhimento do imposto de renda no período contratual anterior, concluindo que a prova seria para "clarear o modo de ser da relação jurídica no período contratual anterior". Apesar das justificativas apresentadas pelo réu e do que constou na decisão saneadora, o laudo pericial contábil logrou analisar a relação contratual de forma detalhada, mesmo no período anterior ao da celebração do contrato objeto da controvérsia. Diversos quesitos foram formulados nesse sentido e, concluída a prova, verifica-se a desnecessidade de esclarecimentos adicionais das partes. Quanto ao e-mail, o seu conteúdo deverá ser interpretado em conjunto com toda a ampla prova já produzida. Assim, tenho que o depoimento do representante da empresa autora (e o do réu, que a autora pediu se for deferido o primeiro - Id. 162534252) é desnecessário ao julgamento. Indefiro, pois, a produção de prova oral complementar. Ficam as partes intimadas a apresentar suas alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo autor/reconvindo. I. (ID 164056420 – autos originários – g.n.). Em suas razões recursais (ID 49427059), o agravante argumenta que “o depoimento pessoal de ambas as partes responsáveis pela renovação do contrato de locação trará segurança jurídica e luz à verdade para que possa ao MM. Juízo sustentar sai decisão considerando também o caso concreto”. Acrescenta que “os laudos periciais não comprovam o modo e o costume de como era feito o pagamento da locação e sobre qual valor de fato recaía o recolhimento do imposto de renda na relação jurídica contratual anterior entre as partes”. Pontua que “o cerceamento do direito à produção da prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menosprezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica”. Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, recebendo-o em seus efeitos devolutivo e suspensivo” e, “no mérito, seja reformada a douta decisão (...), assegurando, por conseguinte, o exercício do direito de produção de provas complementares em audiência de instrução e julgamento”. Preparo recolhido e apresentado (ID 49427065/ 49427066). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente agrava da decisão que indeferiu prova oral, ao sanear o processo. Entretanto, tal hipótese não encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Contudo, nada é mencionado sobre decisão interlocutória que indefere a realização de prova. Não se vislumbra urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada definida pelo Superior Tribunal de Justiça, até porque é perfeitamente admissível a aplicação do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil[3], quando a questão será enfrentada preliminarmente, como tese de cerceamento de defesa, em recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022 – g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020 – g.n.). Interessante ressaltar que a jurisprudência colacionada pelo agravante, que enfrentou questão similar – indeferimento de produção de prova – foi produzida no bojo de apelação e não de agravo de instrumento, denotando a inviabilidade de conhecimento de tal matéria nesse último recurso. Não se desconhece o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil[4]. Neste molde, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. A ele cabe determinar as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia e eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Feitas essas ponderações, o presente recurso não deve ser conhecido. Ainda há outra particularidade no presente agravo de instrumento. Apesar de o agravante ter indicado haver pedido em liminar, para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nada arrazoou nesse respeito, nem mesmo minimamente elencou as razões para o deferimento do pleito. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, em observância ao art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[5]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Desta forma, torna-se impossível a verificação dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida, estando configurada a parcial inépcia do recurso, no ponto, diante da ausência da causa de pedir e do próprio pedido relativamente à tutela liminar. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [5] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;